Tribunal: STF
Processo: ARE 1582482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA – INDEFERIMENTO REALIZAÇÃO PERÍCIA SOCIAL-PSICOLÓGICA - REJEITADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IN DUBIO PRO REO - INCABÍVEL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RELATO DA VÍTIMA COESO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - FASE DE EXECUÇÃO - ART. 804 DO CPP - RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que reconheceu a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal) e fixou a pena em 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima. A defesa pugna, em preliminar, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que houve violação ao direito ao contraditório e ampla defesa. No mérito, sustenta pela absolvição do crime que lhe foi imputado, ao argumento do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, com a retirada de qualificadoras e da condenação pecuniária, em razão do apelante ser hipossuficiente e idoso. Ademais, roga pelo deferimento da gratuidade da justiça.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa do réu e o acervo probatório constante nos autos é suficiente para manter a condenação pelo delito de estupro de vulnerável.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O indeferimento da produção de prova pericial psicológica com a vítima não configura cerceamento de defesa quando o pedido não foi renovado durante a instrução e não houve interposição de recurso contra a decisão que o indeferiu, operandose a preclusão. Ademais, Inexiste nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo (art. 563 do CPP), sobretudo quando a vítima foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, com relato firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos, afasto a prejudicial de mérito em questão.



    4. A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, certidão de nascimento da vítima e provas orais constantes nos autos.



    5. A autoria é atribuída ao acusado com base em prova testemunhal segura, vez que as os depoimentos da genitora, tia e avó materna, tanto em sede policial quanto em juízo, corroboram a versão da vítima.



    6. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância e pode, quando coerente e respaldada por outros elementos, fundamentar o juízo condenatório, conforme jurisprudência consolidada.



    7. Os depoimentos prestados por testemunhas são coesos, harmônicos e corroboram a narrativa da vítima, reforçando a verossimilhança dos fatos descritos na denúncia.



    8. A negativa isolada do acusado não encontra respaldo nos autos e não é suficiente para afastar a responsabilidade penal.



    9. Devido ao fato de ser avó materno e ter praticado os abusos contra a neta por pelo menos 3 (três) vezes, é inviável a fixação da pena no mínimo legal.



    10. Mantém-se o valor da indenização à vítima, visto que no caso em concreto, as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o delito são de extrema gravidade, eis que praticado em face de criança em tenra idade reiteradamente.



    11. Não compete a esta Corte de Justiça o exame do pedido, pois teórico estado de miserabilidade do condenado deve ser oportunamente analisado por ocasião da fase de execução, haja vista a possibilidade de modificação do cenário financeiro vivenciado pelo sentenciado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório, ex vi do art. 804 do CPP.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    12. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. No campo das nulidades, o nosso sistema processual penal consagra o princípio "pas de nullité sans grief", ou seja, não há nulidade sem prejuízo. É o que se vê no artigo 563, do Código de Processo Penal, pelo qual "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".



    2. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância e pode fundamentar condenação quando confirmada por outros elementos probatórios.



    3. A negativa isolada do réu, desacompanhada de prova idônea, não afasta a autoria quando há conjunto probatório firme e coeso.



    4. É admissível a aplicação da fração de aumento superior ao mínimo pela continuidade delitiva quando os abusos ocorrem reiteradamente ao longo do tempo, com modus operandi semelhante, ainda que não se determine o número exato de atos.



    5. A jurisprudência desta corte de justiça, alinhada ao entendimento uniformizado pelo STJ, orienta-se no sentido de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que não especificada a quantia.



    6. Inviável falar em concessão dos benefícios da justiça gratuita quando o apelante não apresenta nos autos evidências de que não possui recursos suficientes para o pagamento das custas processuais e demais encargos oriundos da sentença penal condenatória, além de ter sido assistido neste feito, inclusive na fase recursal, por advogado particular, inviabilizando a conclusão de que não possui capacidade financeira para arcar com o ônus do processo a que deu causa. Além disso, tal pleito deverá ser oportunamente analisado por ocasião da fase de execução, não competindo a esta Corte de Justiça o exame de isenção do pagamento de custas.



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput, 226, II e 71, caput; CPP, arts. 386, VII, 387, IV e 804; CF, art. 5°, LV.



    Jurisprudência relevante citada:



    STF; HC-RO-AgR 137.994; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 20/03/2018.



    STJ; AgRg-REsp 1.931.342; Proc. 2021/0099706-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 22/08/2024.



    TJMS; ACr 0000504-50.2020.8.12.0016; Mundo Novo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 26/03/2024; Pág. 70.



    STJ. HC 462.832/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018.



    Tema nº 983 do STJ.



    TJMS; ACr 0000664-93.2020.8.12.0010; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 22/04/2021; Pág. 161.



    TJMS. Apelação Criminal n. 0001537-29.2017.8.12.0033, Eldorado, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 24/06/2020, p: 96.



    AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente